Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUTELA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE CAUSOU O EVENTO DANOSO. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade pelo acidente de trânsito e, via de consequência, o dever de reparar os respectivos danos.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil, devem estar comprovados nos autos, a ação ou omissão do agente, mediante dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo, que é o que ocorreu no caso concreto.
3. O dano moral decorre de ofensas que atingem a pessoa, notadamente nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados como dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. O acidente de trânsito que causa lesões físicas, ainda que leves, ultrapassa o mero dissabor socialmente aceitável, de sorte que tal circunstância é capaz de acarretar danos de ordem física e psicológica.
5. É reconhecido o direito à reparação por danos materiais e extrapatrimoniais e julgada adequada a quantia fixada na origem, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) à título de danos morais, por representar quantia proporcional à gravidade da culpa e do dano.
6. Negou-se provimento ao apelo.